Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1.170, STF. REJEITADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733, STF. TEMA 905, STJ. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo incabível a realização de pedido, por absoluta inadequação da via eleita. Não conhecido o pedido formulado em contrarrazões.
2. Incabível suspender o andamento processual até o julgamento final do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, já que não determinada a suspensão nos autos do recurso extraordinário. Precedentes.
3. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria.
4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.
5. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
5.1. “Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei)
5.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos.
6. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ.
7. A existência de julgados sem força vinculante não obriga a adoção do entendimento neles exarados.
8. “Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)
9. A Selic deve ser aplicada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e com correção monetária, pois a referida taxa já engloba tais índices.
9.1 A aplicação da Selic ao valor já atualizado e acrescido de juros configura capitalização dos juros e da correção, o que é absolutamente inviável, devendo o índice incidir sobre originário.
10. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.